Tribunal: TJBA
Processo: 0789618-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789618-67.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: RONALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. IRRETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. NORMA MUNICIPAL. INAPTIDÃO PARA AFASTAR PARÂMETRO NACIONAL VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução 547 2024 do CNJ, em razão do baixo valor do crédito e da ausência de demonstração de utilidade da tutela executiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por decisão surpresa na aplicação, sem prévia intimação específica da exequente, do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a orientação firmada pelo STF pode incidir sobre execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese; e (iii) norma municipal pode afastar os parâmetros nacionais vinculantes de aferição do interesse de agir em execução fiscal de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preliminar de nulidade não procede. A aplicação, pelo órgão julgador, de precedente vinculante e de ato normativo de gestão judiciária não caracteriza, por si só, decisão surpresa, sobretudo quando a matéria decorre do enquadramento jurídico dos fatos já constantes dos autos e a parte exerce amplamente o contraditório em sede recursal. 4. A vedação à decisão surpresa não impede o magistrado de aplicar o direito adequado à controvérsia, ainda que não previamente invocado pela parte, nem autoriza o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 5. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando evidenciada a ausência de utilidade concreta da tutela jurisdicional, notadamente em hipóteses de prolongada falta de movimentação útil, ausência de citação válida e inexistência de bens penhoráveis. 6. Não há retroatividade indevida. O interesse de agir constitui condição da ação de ordem pública, aferível a qualquer tempo, inclusive de ofício, de modo que, constatada supervenientemente a inutilidade da execução, impõe-se a extinção do feito, independentemente da data do ajuizamento. 7. O parâmetro nacional fixado para racionalização do processamento das execuções fiscais, fundado nos princípios da eficiência e da utilidade da jurisdição, não é afastado por disciplina municipal em sentido diverso, por se tratar de matéria processual submetida à autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e dos atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. 8. Mantém-se, assim, a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF 1988 art. 37 caput. CPC arts. 9º 10 485 VI e § 3º 927. Resolução CNJ 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral [relatoria, data do julgamento e data de publicação não constam nos elementos fornecidos]; STF, ARE nº 1.553.607, Tema 1.428, Tribunal Pleno, DJe 30/09/2025; STJ, AREsp nº 2.456.323/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.130.425/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/08/2025, DJEN 19/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.182.777/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/10/2025, DJEN 17/10/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.034.639/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/02/2024, DJe 05/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.102.397/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0789618-67.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RONALDO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 01 de Junho de 2026.